Tribunal: TJBA
Processo: 0137875-58.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137875-58.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ AUGUSTO MATHIAS

Advogado(s)
:
GABRIEL DE JESUS LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
REJEITADA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CAPÍTULO RECORRIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro Cível n. 0137875-58.2004.8.05.0001, ajuizados por Luiz Augusto Mathias, que, em julgamento conjunto com os embargos opostos por Elizabeth Sales Prazeres, desconstituiu a penhora no outro feito e, quanto à presente ação, declarou a perda do objeto e a extinguiu sem resolução do mérito, ao fundamento de que o imóvel constrito havia sido alienado em 28/02/1991, antes da penhora realizada na execução fiscal, sendo desnecessário o registro imobiliário para legitimar os embargos de terceiro e inviável a constrição por sucessão tributária sem inclusão do terceiro no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento conjunto de dois embargos de terceiro acarreta nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a extinção do processo de Luiz Augusto Mathias por perda do objeto dependia do trânsito em julgado do processo de Elizabeth Sales Prazeres; (iii) determinar se as razões recursais do Estado da Bahia guardam pertinência com o capítulo efetivamente recorrido; e (iv) verificar se a tese de fraude à execução fiscal, fundada no art. 185 do CTN, afasta a conclusão sentencial diante da cronologia fática reconhecida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença identifica os dois feitos, explicita a razão do julgamento conjunto, expõe os fundamentos de fato e de direito e contém capítulos decisórios distintos e inteligíveis, não havendo ofensa ao art. 489 do CPC.

4.
A compreensão integral do conteúdo decisório pelo próprio recorrente afasta a alegação de ininteligibilidade, contradição insanável ou ausência de fundamentação.

5.
O julgamento conjunto de processos materialmente imbricados não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo processual, a qual não foi evidenciada no caso.

6.
A ausência de trânsito em julgado do outro processo não configura vício formal da sentença, mas, quando muito, irresignação quanto ao conteúdo do julgamento, insuscetível de fundamentar nulidade.

7.
O capítulo recorrido, no presente processo, extingue a ação sem resolução do mérito por perda do objeto, mas as razões recursais concentram-se, em grande medida, na discussão sobre a validade material da penhora e da desconstituição decidida em outro processo, sem impugnação específica suficiente ao fundamento determinante da extinção.

8.
A tese fazendária de fraude à execução, fundada no art. 185 do CTN com redação dada pela LC n. 118/2005, não se ajusta à moldura fática reconhecida na sentença, pois a alienação do imóvel ocorreu em 28/02/1991, antes do ajuizamento da execução fiscal em 1996 e antes da vigência da LC n. 118/2005.

9.
À luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR, para alienações anteriores a 09/06/2005, a caracterização da fraude à execução fiscal exige alienação posterior à citação válida do devedor, circunstância incompatível com a cronologia afirmada na sentença.

10.
A ausência de registro imobiliário, por si só, não impede a oposição de embargos de terceiro fundados em posse ou compromisso de compra e venda anterior à constrição, em conformidade com a Súmula 84 do STJ.

11.

A alegação de responsabilidade tributária por sucessão não afasta a conclusão sentencial, porque a validade da constrição sobre bem já alienado exigiria a inclusão do terceiro no polo passivo da execução fiscal, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Re
jeitada a preliminar de nulidade da sentença. Apelação conhecida e não provida.
.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento conjunto de embargos de terceiro que impugnam a mesma penhora não acarreta nulidade quando a sentença apresenta fundamentação suficiente, capítulos decisórios inteligíveis e inexistem prejuízos concretos.

2.
A extinção de embargos de terceiro por perda do objeto, em razão de decisão proferida no mesmo ato jurisdicional sobre a mesma constrição, não depende, para sua validade formal, do trânsito em julgado do outro capítulo decisório.

3.
A apelação deve impugnar especificamente o fundamento determinante do capítulo recorrido, sendo insuficiente a mera reiteração de teses dirigidas a capítulo diverso da sentença.

4.
A presunção de fraude à execução fiscal do art. 185 do CTN, na redação da LC n. 118/2005, não alcança automaticamente alienação ocorrida antes de 09/06/2005, devendo ser observada a orientação do REsp 1.141.990/PR.

5.
A falta de registro imobiliário não inviabiliza, por si só, a oposição de embargos de terceiro fundada em posse advinda de compromisso de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489 e 485, VI; CTN, art. 185; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.508/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/08/2019; STJ, REsp 1.141.990/PR, Primeira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos; STJ, Súmula 84.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0137875-58.2004.8.05.0001
,

oriundos da
2
ª Vara da Fazenda Pública
da
Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante
,
o
ES
TADO DA BAHIA

e, como
Apelado
s
,
LUIZ AUGUSTO MATHIAS e OUTROS (02)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA